Tribunal: TCU
Processo: 004.632/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDS), em razão da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no exercício de 2008, na modalidade fundo a fundo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDS), em desfavor de João dos Santos Melo Amorim, ex-prefeito de Presidente Sarney/MA, em razão da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no exercício de 2008, na modalidade fundo a fundo, a título de co-financiamento federal de ações continuadas de assistência social, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), e que tinham por objeto a execução dos serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel João dos Santos Melo Amorim em relação a citação promovida por este Tribunal, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea " c ", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, irregulares as contas de João dos Santos Melo Amorim, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Valor (R$) Data da ocorrência 1.500,00 4/3/2008 1.125,00 6/3/2008 375,00 11/3/2008 1.500,00 14/3/2008 1.500,00 18/3/2008 1.500,00 28/3/2008 1.125,00 10/4/2008 1.500,00 23/4/2008 1.500,00 29/4/2008 1.125,00 5/5/2008 725,00 5/5/2008 1.500,00 20/5/2008 1.500,00 4/6/2008 1.500,00 17/6/2008 500,00 17/6/2008 1.500,00 18/6/2008 525,00 24/6/2008 500,00 24/6/2008 1.500,00 27/6/2008 550,00 21/7/2008 450,00 21/7/2008 600,00 21/7/2008 400,00 21/7/2008 1.500,00 22/7/2008 1.000,00 30/7/2008 400,00 22/8/2008 300,00 22/8/2008 300,00 22/8/2008 220,00 27/8/2008 600,00 27/8/2008 600,00 27/8/2008 650,00 27/8/2008 700,00 27/8/2008 450,00 27/8/2008 150,00 28/8/2008 600,00 12/9/2008 530,00 12/9/2008 500,00 12/9/2008 1.500,00 22/9/2008 1.500,00 22/9/2008 700,00 29/10/2008 800,00 29/10/2008 1.500,00 29/10/2008 1.500,00 29/10/2008 780,00 14/11/2008 720,00 14/11/2008 1.500,00 17/11/2008 1.500,00 17/11/2008 1.500,00 24/12/2008 1.500,00 29/12/2008 400,00 29/12/2008 450,00 29/12/2008 650,00 29/12/2008 450,00 6/3/2008 400,00 6/3/2008 650,00 11/3/2008 500,00 18/3/2008 610,00 18/3/2008 390,00 18/3/2008 500,00 5/5/2008 485,00 7/5/2008 515,00 7/5/2008 595,00 20/5/2008 555,00 20/5/2008 350,00 20/5/2008 654,00 18/6/2008 846,00 24/6/2008 480,00 21/7/2008 520,00 21/7/2008 500,00 30/7/2008 750,00 14/8/2008 750,00 14/8/2008 500,00 10/9/2008 500,00 10/9/2008 500,00 10/9/2008 589,00 11/12/2008 611,00 11/12/2008 300,00 11/12/2008 650,00 29/12/2008 450,00 29/12/2008 450,00 6/3/2008 466,66 6/3/2008 489,50 5/5/2008 498,00 5/5/2008 522,50 5/5/2008 333,32 7/5/2008 300,00 20/5/2008 350,00 20/5/2008 266,66 20/5/2008 500,00 24/6/2008 416,66 24/6/2008 450,00 22/7/2008 450,00 22/7/2008 3.250,00 5/5/2008 3.250,00 30/5/2008 3.250,00 17/6/2008 3.250,00 21/7/2008 3.250,00 22/8/2008 700,00 17/9/2008 650,00 17/9/2008 600,00 17/9/2008 700,00 17/9/2008 600,00 17/9/2008 1.880,00 15/8/2008 2.260,00 10/9/2008 9.3. aplicar ao responsável, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão para o ajuizamento das ações que considere cabíveis, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao responsável.